Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Samuel Goihman em face do Acórdão 3.009/2022-TCU-2a Câmara, relativo à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de impugnação total de despesas dos recursos repassados à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Gestão da Política de Saúde, no exercício de 2008, em conformidade com a Portaria 312/2008, diante de pagamentos a funcionários públicos e à empresa de consultoria, sem comprovação de serviços prestados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Samuel Goihman em face do Acórdão 3009/2022-TCU-Segunda Câmara , relativo à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de impugnação total de despesas dos recursos repassados à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Gestão da Política de Saúde, no exercício de 2008, em face de pagamentos a funcionários públicos e a empresa de consultoria, sem comprovação de serviços prestados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.